Tribunal: TJBA
Processo: 0000206-67.2011.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000206-67.2011.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: AGRIPINO VICENTE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Formosa do Rio Preto, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra AGRIPINO VICENTE DA SILVA, falecido anteriormente à propositura da demanda, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo em face do falecimento do executado anterior à propositura da ação;
(ii) estabelecer se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, viola os princípios constitucionais da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade para ser parte em juízo é requisito essencial à constituição válida e regular da relação processual, inexistente no caso de propositura da ação contra pessoa já falecida, conforme os arts. 70 e 110 do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça Estaduais reconhece que o falecimento anterior à propositura da ação inviabiliza a formação da relação jurídica processual, sendo incabível a substituição do polo passivo pelo espólio ou administrador provisório.

O princípio da instrumentalidade das formas e a possibilidade de emenda à petição inicial não se aplicam em situações em que não há pressupostos processuais válidos estabelecidos ab initio, como a inexistência de parte legítima para figurar no polo passivo.

Não se verifica afronta aos princípios do devido processo legal, do acesso à justiça ou do contraditório, uma vez que a extinção sem resolução de mérito decorre de impedimento técnico-processual intransponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A propositura de ação de execução contra pessoa já falecida impede a formação válida da relação processual, sendo incabível a emenda à inicial para regularização do polo passivo.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, é medida adequada quando ausente pressuposto processual essencial, como a capacidade de ser parte.

O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para superar a inexistência de pressupostos processuais indispensáveis à constituição válida do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000206-67.2011.8.05.0081 da comarca de Salvador, em que figuram como Apelante - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelados – AGRIPINO VICENTE DA SILVA e outro.

ACORDAM os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2